Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ACORDO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. QUANTIA A SER RESTITUÍDA EM FAVOR DA AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso do réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora e improcedente o pedido contraposto, para condenar a parte requerida a pagar à autora a quantia de R$ 4.274,62, atinente a diferença resultante da subtração entre o montante devido ao advogado e o valor total recebido por meio do alvará extraído dos autos 0703337-82.2017.8.07.00030.
2. Nas razões recursais, o réu suscita preliminar de nulidade da sentença, em razão do julgamento extra petita. Alega que a autora distribuiu ação de cobrança objetivando a condenação do réu no pagamento de R$ 15.689,38 e nada mais pleiteou. “Entretanto, a Magistrada, sponte sua, entendeu por bem decidir sobre a validade do contrato de honorários advocatícios e ainda arbitrou os honorários contratuais em R$ 7.210,78 (sete mil e duzentos e dez reais e setenta e oito centavos), sem que para tanto existisse pedido neste sentido –principalmente quanto ao arbitramento, indo pois, além dos limites traçados pelas partes litigantes”.
3. Afirma que “diante da ausência de impugnação por parte da Autora/Recorrida aos fatos, documentos e pedido contraposto, é de rigor a aplicação da legislação vigente para ter os mesmos por incontroversos e admitidos pela Autora/Recorrida, e, neste sentido deveria ser fundamentada a r. Sentença, o que efetivamente não se verificou.”
4. Aduz que inseriu no contrato de honorários, de forma equivocada, o número de outro processo e que tal fato decorreu de existir outro processo em nome da autora, não patrocinado pelo réu.
5. Acrescenta que “Por ocasião em que elaboram o contrato escrito, nada mais fizeram do que RATIFICAR o que verbalmente tinham combinado, tanto que a Autora/Recorrida, como dito, sequer impugnou o contrato juntado”.
6. Defende que “Do valor objeto do Alvará Judicial de R$ 64.191,29 deduz-se o montante a que o Réu/Recorrente faz jus pelo contrato, ou seja, R$22.078,63 (vinte e dois mil e setenta e oito reais e sessenta e três centavos), remanescendo a importância de R$ 42.112,66 (quarenta e dois mil, cento e doze reais e sessenta e seis centavos), exatamente o valor que foi transferido para a Autora/Recorrida.”
7. Pugna pela aplicação da penalidade contida no artigo 81 do CPC (litigância de má-fé), por alteração da verdade dos fatos, em razão da não juntada do contrato de honorários firmado com o réu.
8. A sentença vergastada manteve-se adstrita ao pedido manejado pela autora (recebimento de quantia correspondente a diferença resultante da subtração entre o montante devido ao advogado e o valor total recebido por meio do alvará extraído dos autos 070337-82.2017.8.07.00030). Não configura julgamento extra petita o parcial acolhimento do pedido, ainda que sob fundamento diverso do alegado (análise do valor que seria devido ao advogado que patrocinou a causa, a título de honorários, em razão dos fundamentos detidamente esposados na sentença), quando, observado o objeto da lide, há exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada pelo magistrado sentenciante. Preliminar de nulidade absoluta por julgamento extra petita rejeitada.
9. Na distribuição do ônus da prova, a regra inscrita no art. 373 do CPC impõe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o dever de demonstrar a inexistência desses fatos ou a presença de outros que lhes sejam impeditivos, modificativos ou extintivos.
10. Muito embora o recorrente defenda que ajustou com a autora o pagamento de honorários advocatícios ad exitum, no percentual de 10% (dez por cento) do valor que a autora recebesse no processo de no 0703337-82.2017.8.07.0003, acrescido do percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre a multa estipulada na sentença, acostou aos autos contrato (ID 20665867) que fazia expressa menção a feito diverso, em que constava a seguinte cláusula: “01. O ora CONTRATADO se compromete desde a assinatura do presente instrumento, a tratar dos interesses judiciais da CONTRATANTE, no sentido de acompanhar e atuar em todas as suas fases, até o trânsito em julgado, o feito em curso no 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF, processo no 0701241-94.2017.8.07.0003” (ID 20665867, página 1).
11. Outrossim, a cláusula 02 do referido contrato, ao tratar do percentual dos honorários convencionais, também faz referência ao mesmo feito de no 0701241-94.2017.8.07.0003, em curso no 1o Juizado Cível de Ceilândia, e não ao feito de no 0703337-82.2017.8.07.0003, que tramitou na Primeira Vara Cível de Ceilândia, mencionado na presente ação de cobrança.
12. Lado outro, a celebração do referido contrato, em 07/08/2018, ocorreu depois de a sentença ter sido proferida nos autos 0703337-82.2017.8.07.0003, em 23/07/2018, e não antes do início da prestação dos serviços, isto é, após a fixação das verbas condenatórias.
13. O recorrente defenda que o aludido contrato apenas ratificou o que verbalmente havia sido combinado entre as partes e que, por equívoco, mencionou o número de feito diverso.
14. Ocorre que não existe nos autos elementos de prova que amparem a versão dos fatos apresentadas pelo réu. Ainda que a autora não tenha se manifestado após a juntada do referido documento, existe a narrativa da exordial, em que a demandante afirma que as partes pactuaram os honorários advocatícios correspondente a 10% do valor da causa, o que impede a aplicação da presunção de veracidade (art. 341, III, do CPC).
15. Assim, haja vista que o contrato acostado ao feito pelo réu está em contradição com a versão apresentada pela autora na inicial, além de fazer referência expressa a processo diverso daquele ventilado pela demandante, com assinatura posterior à prolação da sentença indicada nesta ação de cobrança, denota-se a ausência de elementos de convicção para se constatar a veracidade da versão apresentada pelo recorrente.
16. O art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.
17. No caso em espécie, verifica-se que o juízo de origem sopesou que o réu patrocinou os interesses da autora na ação de busca e apreensão desde o início do ano de 2017 até o arquivamento dos autos, no mês de março do corrente ano, tendo acompanhado o processo por cerca de três anos, portanto, conduzindo a defesa da autora, apresentando contrarrazões ao recurso interposto pela parte contrária e peticionando na fase do cumprimento de sentença até o final da demanda. Ponderou que a ação tramitou no foro de domicílio do advogado e envolveu baixa complexidade.
18. Além disso, examinou a planilha de cálculos que balizou a execução da sentença e ensejou o depósito de R$64.191,29, elaborada pelo advogado, ora recorrente, e divisou que os honorários sucumbenciais, no valor de R$4.807, pertencem ao advogado, tal como os honorários fixados na execução, de R$5.816,70, totalizando o montante de R$10.623,89.
19. Levando em conta os parâmetros descritos na sentença, considerou que o percentual de 15% sobre o montante da condenação de R$48.071,92, resultante da adição entre o valor principal e a multa (R$35.874,91 + R$12.197,01) é compatível com o trabalho desenvolvido, o número de petições elaboradas, o tempo de duração do processo e o valor econômico da causa, mostrando-se razoável e proporcional. Assim, arbitrou os honorários contratuais em R$7.210,78, que se mostra de acordo com a relevância, importância e dificuldade da causa e proporcional ao tempo e trabalho necessários, considerando ainda a condição econômica do cliente e o lugar da prestação dos serviços (art. 49 da Resolução n. 02/2015, da OAB).
20. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença que, ao somar o valor total a ser destinado ao advogado, ora recorrente, e constar diferença a ser vertida em favor da autora, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar o valor pendente de restituição.
21. Quanto à configuração da litigância de má-fé, registra-se que é imprescindível que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se observa no presente caso. Na hipótese, verifica-se que a parte recorrida litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entendeu possuir. Assim, incabível a aplicação de multa e o custeamento dos honorários contratuais e despesas processuais da parte adversa, decorrentes de eventual condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC.
22. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
23. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.